Tribunal: STF
Processo: HC 263636
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA E DE REGIME MAIS BRANDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.043.318.



    Colhe-se dos autos o paciente foi condenado à pena de 10 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal. 



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por decisão monocrática. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade, na dosimetria da pena, na condenação pelo crime de perseguição e na fixação do regime inicial mais gravoso. 



    Informa que “a pena estava sendo aumentada em um sexto, considerando [que] o medo gerado pela perseguição fez com que a vítima passasse por período de instabilidade, ocorre que não existe, data vênia, qualquer comprovação neste sentido, apenas existindo a palavra da vítima” e sustenta que “a pena merece ser fixada no mínimo legal, sem qualquer acréscimo”, pois “não existem provas de tratamento psicológico, ‘in dubio pro reo’, por outro lado, o paciente não pode ser condenado por suposição, a versão apresentada é desprovida de provas”. Alega, ainda, que, “quando ocorreu o julgamento do apelo, no v. acórdão, ficou consignado que a reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, embora o v. acórdão merece ser anulado, pois a certidão de fls. 117/118, com os dados inseridos, estes são de outra pessoa, merecendo esclarecer que o paciente não é reincidente”. Argumenta, também, que “a suposta perseguição mencionada, com o respeito necessário, está totalmente desprovida de provas, apenas baseada em mensagens de wathsapp, no máximo poderia ensejar um crime de ameaça, merecendo destacar que as provas são frágeis, baseada em alegações vagas da vítima, desprovidas de provas que o crime de perseguição tenha ocorrido, o que afasta a fundamentação acima, para que seja excluído o aumento do artigo 147-A, § 1º do Código Penal, sendo que o crime poderia ser de ameaça”. Aponta, em relação ao regime inicial, que “inexiste motivação nos termos da súmula 719 - STF, pois o fundamento para aplicar o regime semiaberto, foi com base na reincidência, merecendo consignar que o paciente não é reincidente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, requer: 



    A concessão de ordem liminar, independentemente de pedido de informações, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora a demandar a pronta correção do evidente estado de constrangimento ilegal; direito de aguardar o julgamento do presente habeas corpus em liberdade, 



    Seja anulado o v. acórdão, para que seja anulada a certidão de fls. 117/118, excluída a reincidência, seja aplicado o direito para que a pena seja iniciada em regime aberto, em face da inexistência da reincidência, desclassificado para o crime de ameaça, corroborado com a primariedade devidamente comprovada do paciente. 



    Requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    Pede-se e espera-se que essa Corte digne-se em requisitar as informações que entender pertinentes e necessárias, enviando a cópia que acompanha este pedido à autoridade coatora, devendo receber, processar e conceder a ordem, cumpridas as necessárias formalidades legais como medida de inteira justiça!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. [...]



    É cediço, ademais, que não cabe ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, o que torna totalmente inadmissível a análise do pedido de desclassificação do delito e de revisão da dosimetria da pena.



    Conforme as instâncias ordinárias, a materialidade foi reconhecida pelo boletim de ocorrência, por documentos, pelo relatório de escuta especializada e pelo relatório de investigação. A autoria foi fixada pelos depoimentos da vítima, que descreveu perseguições e ameaças reiteradas por mensagens, inclusive com bloqueio no aplicativo e posterior envio por SMS, com menção a “acabar com a vida” e vigilância de seus deslocamentos, e pelos relatos do pai e da avó que confirmaram a continuidade das ameaças e a perturbação da paz familiar. Houve, ainda, confissão do réu perante a autoridade policial, valorizada na dosimetria com compensação com a reincidência. Os prints das mensagens juntados aos autos evidenciaram o teor intimidatório e a reiteração das condutas, robustecendo a narrativa acusatória. As instâncias destacaram a especial relevância da palavra da vítima em contexto de violência doméstica, desde que amparada por outros elementos, o que se verificou no caso. Na tipificação, reconheceram o delito de perseguição do art. 147-A do Código Penal, com causa de aumento por razões da condição do sexo feminino (§ 1º, inciso II), diante do término do relacionamento e da atuação obsessiva e reiterada.



    A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, porquanto a linha de entendimento adotada pelo Tribunal local no acórdão ora impugnado encontra respaldo na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive da Súmula 588/STJ. 



    Por fim, o Tribunal local não foi instado a se manifestar sobre a alegada inexistência de reincidência, tampouco acerca do erro na certidão de antecedentes, o que impede o enfrentamento do tema, originariamente, por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, segundo o entendimento desta Corte, "o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública" (AgRg no HC n. 744.653/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 29/6/2022) – AgRg no RHC n. 189.567/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/4/2024. [...]”



     



    Na espécie, em relação aos pleitos de desclassificação e de revisão da dosimetria da pena, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “não cabe ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, o que torna totalmente inadmissível a análise do pedido de desclassificação do delito e de revisão da dosimetria da pena”. A Corte Superior ainda consignou que “o Tribunal local não foi instado a se manifestar sobre a alegada inexistência de reincidência, tampouco acerca do erro na certidão de antecedentes, o que impede o enfrentamento do tema, originariamente, [pela] Corte sob pena de indevida supressão de instância”, sendo certo que “o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública”. Já no tocante ao pleito de regime inicial mais brando, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca dessa questão.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Com efeito, o prévio exame da matéria pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    A propósito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inadequação da via eleita. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)



    Ademais, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela